Tribunal: TJDFT
Processo: 0755823-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SERPJUD. UTILIZAÇÃO JUDICIAL DO SISTEMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS ESGOTADAS. EFETIVIDADE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pesquisa de bens pelo Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) em execução de título extrajudicial, sob fundamento de que a diligência poderia ser realizada diretamente pela parte mediante procedimentos administrativos próprios. O recorrente alega esgotar buscas anteriores por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e cartórios, todas infrutíferas, e requer a pesquisa judicial para localizar bens aptos à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da consulta ao sistema SERP-JUD, para localizar patrimônio do executado, após a realização de diligências infrutíferas para o mesmo fim.
III. Razões de decidir
3. O SERP-JUD, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pela Resolução CNJ no 584/2024 e pela Portaria CNJ no 393/2024, autoriza a consulta unificada a registros públicos pelo Poder Judiciário, o que amplia a efetividade da execução ao permitir localização centralizada de bens, mesmo que acessível às partes mediante pagamento de emolumentos. A utilização judicial não configura desvio de finalidade e decorre da cooperação institucional prevista no ordenamento
4. Diligências anteriores realizadas pelo exequente mediante SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas imobiliárias resultaram infrutíferas. Esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo, a pesquisa pelo sistema judicial centralizado mostra-se proporcional, adequada e destinada a assegurar a efetividade executiva. A jurisprudência da própria Corte admite o emprego do SERPJUD para facilitar identificação de bens do executado.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para determinar pesquisa de bens pelo sistema SERPJUD visando à obtenção de informações sobre eventuais bens, registros e dados patrimoniais dos executados.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.382/2022 (art. 3o, III e X, c); Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024; CPC (art. 300).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 071705492.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 20/08/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento no 074552033.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 20/03/2025.